Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008364-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 568.711.711-34 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 845.986.201-10 (APELANTE), GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.601-78 (APELANTE), JAIR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 621.219.871-34 (APELANTE), JORGE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 420.624.381-68 (APELANTE), MARIA DE LOURDES MIRANDA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 692.445.611-15 (APELANTE), NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 568.711.801-25 (APELANTE), SUELY MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 630.524.231-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 205.173.191-87 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SUELY MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 630.524.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 568.711.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES MIRANDA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 692.445.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 621.219.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 845.986.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 205.173.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 420.624.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CONFLITO ACERCA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de inventário, que julgou o arrolamento de bens do falecido PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA, reconhecendo controvérsia quanto à existência de saldo em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal e determinando que a questão fosse submetida às vias ordinárias, com base no art. 612 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, em razão da suposta prolação de decisão surpresa; e

(ii) determinar se a controvérsia acerca da existência de valores em conta bancária do falecido configura matéria de alta indagação, a ser resolvida em ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 612 do CPC estabelece que o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, remetendo às vias ordinárias aquelas que demandem dilação probatória.

4. A controvérsia sobre a existência de valores em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal envolve alegações conflitantes, com respostas formais da instituição financeira indicando a inexistência de saldo, enquanto a inventariante apresenta extrato bancário não confirmado pela instituição. Tal situação configura questão de alta indagação, inviável de resolução no âmbito do inventário.

5. Questões de alta indagação devem ser resolvidas em ação própria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado pela jurisprudência, em razão da necessidade de ampla cognição probatória.

6. Não se verifica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou cooperação processual, pois a sentença limitou-se a observar os limites do procedimento de inventário e a determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias, garantindo o contraditório em ação adequada.

7. A manutenção da sentença é justificada pela ausência de elementos incontroversos que permitam a resolução da controvérsia no âmbito do inventário, não sendo constatada qualquer nulidade no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia acerca da existência de valores em conta bancária do falecido, quando dependente de dilação probatória, configura questão de alta indagação, a ser resolvida em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC.

2. Não há nulidade na sentença que, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, remete a questão às vias ordinárias, observando os limites do procedimento de inventário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 612 e 659.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2017.

TJ-MT, AC 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alzira Miranda de Oliveira e outros, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
ação de inventário por arrolamento sumário
referente ao espólio de Pedro Valeriano de Oliveira, homologou a partilha dos bens listados nos autos, ressalvando o saldo bancário alegadamente existente em conta do de cujus na Caixa Econômica Federal, cuja controvérsia foi remetida às vias ordinárias sob o argumento de ser questão de alta indagação, inviável de resolução no âmbito do inventário.

Inconformada, a inventariante apela alegando a nulidade processual em razão de cerceamento de defesa e decisão surpresa, consistente na prolação de sentença antes da resposta de ofício encaminhado à Caixa Econômica Federal, violando o princípio da cooperação. Ainda, sustentam a existência de prova documental robusta que comprova a existência de saldo bancário em conta do de cujus.

Pugna, assim, pela anulação da sentença objurgada, para que aguarde a resposta do expediente remetido à instituição financeira.

Não há contrarrazões diante da ausência de litígio instalado nos autos.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Para uma melhor compreensão da celeuma, necessária uma breve digressão nos autos de origem.

Cuida-se de ação de inventário, cujo perdido de abertura foi formulado em 13/04/2021, em razão do falecimento de PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA, ocorrido em 07/03/2021.

O Juízo
a quo
nomeou como inventariante ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA, viúva do
de cujus.
Os demais herdeiros renunciaram à herança, medida acolhida nos autos.

Ainda, em 03 de maio de 2021, foi proferida decisão deferindo o pedido de informações bancárias do falecido, via SISBAJUD, com vistas a reunir todo o patrimônio existente. Ainda, na ocasião, determinou-se a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que informasse acerca de eventual saldo existente em favor do falecido.

Consta a resposta dos expedientes nos Id’s 248058652; 248058656; e 248058657, respondendo a Caixa Econômica Federal inexistência de saldo em nome do
de cujus.

Acerca das respostas, houve intimação para manifestação da inventariante (Id. 248058655). Na ocasião, salientou quanto a existência de valores na Caixa Econômica Federal, pugnando por nova expedição de ofício (Id. 248058658), o que lhe foi concedido, conforme despacho de Id. 248058663. Ato contínuo, em 17/05/2022 a ilma. Serventia remeteu novo ofício à instituição financeira retromencionada (Id. 248058664), e, novamente, sobreveio no feito o Ofício nº 14406/2022/CESIG, em que a Caixa Econômica Federal consignou, novamente, a ausência de saldo em favor do falecido.

Intimado acerca da resposta (Id. 248058666), a inventariante manifestou defendeu que a resposta da instituição financeira não traduzia a verdade, afirmando a existência de saldo na em conta vinculada ao nome do
de cujus,
com saldo no importe de R$ 48.055,52, acostando ao petitório um extrato bancário e um carimbo com a identificação de Cléo Amorim Pereira, aduzindo tratar da Gerente da Agência nº 1367, localizada na cidade de Rondonópolis. Novamente, pleiteou pela expedição de novo ofício à CEF, para se manifestar acerca dos documentos juntados pela inventariante, pedido deferido, em 27/06/2022 (Id. 248058670).

No dia 30/06/2022 a Secretaria do Juízo remeteu o Ofício nº 628/2022 à Caixa Econômica Federal, solicitando informações (Id. 248058672). Ultrapassados quase oito meses, o expediente foi reiterado (04/08/2023 – Id. 248058676), sendo publicado certidão de impulsionamento. Após, sem qualquer resposta, no dia 11/12/2023, o ofício foi reiterado, publicado ato ordinatório acerca da movimentação (Id. 248058679). O reenvio do expediente ocorreu ainda em 04/03/2024, dando ciência do ato ordinário (Id. 248058682).

Posteriormente, já decorridos mais de dois anos desde a abertura do inventário, cujos bens já se encontravam arrolados e sem maiores complexidades, o Juízo
a quo
intimou a inventariante para manifestar nos autos. Em 12/06/2024, a parte interessada, então, declarou ciência da expedição de ofício à
CEF,
contudo, pugnou pela intimação pessoal da instituição financeira, sob pena de multa diária.

Por derradeiro, o magistrado de instância singela deferiu o pedido, conforme despacho de Id. 248058685:

“[...]
Vistos etc.

1.
Em atenção ao teor da petição de ID: 158720463,
determino que seja reiterado,
com urgência
, o ofício de ID: 142589841
, devendo a determinação contida no ofício ser cumprida em 15 (quinze) dias, salientando que o seu descumprimento configurará crime de desobediência (art. 330, CP), sem prejuízo de fixação de multa diária em caso de recalcitrância.
2.
Aportando aos autos a resposta ao ofício supra,
intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias
, cumpra a decisão de ID: 84897884, devendo apresentar a GIA do ITCMD, acompanhada da declaração de isenção ou comprovante de recolhimento do respectivo imposto, eis que se trata de documento essencial à ultimação do feito.
3.
Após, abra-se vista à Fazenda Pública e, por fim, venham-me os autos conclusos.
4.
Expeça-se o necessário. [...]”.

Consta dos autos que a ordem foi, novamente, reiterada, conforme certificado no Id. 248058688. Decorridos mais de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação nos autos, o d. Juízo
a quo,
em observância ao art. 659 do CPC, julgou o arrolamento de bens deixados pelo
de cujos.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]
1.
Considerando que todos os herdeiros do falecido são maiores e capazes, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos.
2.
Outrossim, analisando os autos com vagar, verifica-se que paira notória controvérsia acerca do saldo existente na conta bancária de titularidade do autor na Caixa Econômica Federal quando do seu falecimento.
3.
Pois bem. A respeito disso, importa consignar que o processo do inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória.
4.
Desse modo, as questões que extrapolam esta finalidade e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não se verifica in casu diante da necessidade de dilação probatória, consoante dispõe o art. 612, do CPC.
5.
Entretanto, importa consignar que, caso dirimida a questão acerca dos valores existentes na Caixa Econômica Federal nas vias ordinários, tais numerários poderão ser objeto de partilha entre os herdeiros por meio da competente sobrepartilha.
6.
No mais, tendo em vista que o feito se encontra apto para julgamento,
julgo, por sentença
(art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados por
PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA
(qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante nos autos (ID: 53296287), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.
7.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, após o prazo recursal, sejam expedidos os competentes: a) carta de adjudicação no tocante aos bens imóveis em favor da viúva, Sr.ª ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA, nos moldes do esboço de partilha de ID: 53296287; b) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a inventariante, Sr.ª ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA (CPF: 568.711.711-34) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, o veículo VW/GOL 1.0 GIV(Nacional), ano/modelo 2011/2012, placa NUD1394/MT, código Renavam 00347101062, de propriedade do falecido PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA (CPF: 205.173.191-87), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes; c) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a inventariante, Sr.ª ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA (CPF: 568.711.711-34), a proceder com o necessário para o levantamento/recebimento de todo o valor existente no Banco Santander e Banco do Brasil de titularidade do falecido PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA (CPF: 205.173.191-87), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados à efetivação da pretensão.
8.
Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.
9.
Após, em não havendo pendências, arquivem-se os autos,
imediatamente
, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. [...]”.

Assim, a controvérsia recursal reside em analisar se incorreu em nulidade a sentença objurgada ante à violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, além de ter sido proferida em inobservância ao art. 10 do CPC, tratando-se de decisão surpresa, ofendendo o princípio da cooperação processual.

Ressalto que a matéria preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, haja vista que objetiva a nulidade da sentença por violação à princípios basilares, ao passo que passei a análise do recurso de maneira única.

Pois bem.

O caso em apreço prescinde de maiores delongas.

Acerca do inventário e da partilha, Código de Processo Civil é expresso ao preceituar:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito
desde que os fatos relevantes estejam provados por documento
, só
remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
.”

A partir da expressa redação do dispositivo retro, questões de maior indagação, cujo prova documental não seja indene de dúvidas, deve ser dirimida nas vias ordinárias, já que a controvérsia demandará ampla dilação probatório e não poderá ser alcançada no curso do procedimento de inventário. Inclusive, nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, entende que
“Questões de alta indagação são
as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário
, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.”
(STJ - AgInt no REsp: 1359060/RJ).

Ainda, nessa linha de intelecção, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo.
Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil
. (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP)” (TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) (g.n).

In casu,
na mesma linha do Juízo
a quo,
tenho que o pleito para reconhecimento dos valores supostamente disponíveis em favor do
de cujus
junto à Caixa Econômica Federal é questão controvérsia, já que há expressamente no feito informações da instituição financeira, por duas vezes manifestadas, afirmando a ausência de valores à integrar a presente ação de arrolamento.

Por sua vez, a Apelante/Inventariante, apresentou elementos nos autos que indicam a presença de valores, contudo, aqueles não podem ser,
prima facie,
compreendidos como incontroversos, seja diante da precariedade das informações e da ausência de confirmação da instituição financeira.

Dessa forma, evidencia-se que a controvérsia apresentada demanda a produção de provas idôneas, que não se encontram nos presentes autos, o que atrai a aplicação do art. 612 do CPC, por cuidar de questão de alta indagação, a existência ou não de valores pertencentes ao espólio em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, prestação jurisdicional que, a toda evidência, não poderá ser alcançada na ação de inventário.

Ademais, em observância ao sistema probatório que rege o processo civil brasileiro, tais provas deverão ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, no âmbito de processo de conhecimento, que é o meio adequado para a busca da verdade real dos fatos alegados.

Desta feita, na ausência de elementos que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025